Tribunal: TJSP
Processo: 2236210-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de penhora de marca empresarial de titularidade dos devedores. POSSIBILIDADE: A penhora em questão é admitida em razão do disposto no art. 835, XIII do CPC. Inexistência de impedimento legal para a penhora do bem (art. 833 do CPC). Precedentes desta E. Corte. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.